Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-69.2025.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. Sentença de improcedência com condenação por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Sem razão. Mérito. Autora que negou peremptoriamente a existência de vínculo contratual. Operadora ré que colacionou aos autos instrumento contratual devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. Sentença de improcedência com condenação por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Sem razão. Mérito. Autora que negou peremptoriamente a existência de vínculo contratual. Operadora ré que colacionou aos autos instrumento contratual devidamente assinado, histórico de utilização dos serviços e faturas inadimplidas. Prova de contratação e consumo que justificam a cobrança. Inexistência de comprovante de pagamento. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito que configura exercício regular de direito (Art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé. Manutenção. Alteração da verdade dos fatos. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.